Tribunal: TJES
Processo: 5000289-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. REDUÇÃO JUDICIAL DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DA EMPRESA DESPROVIDOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação do ente público, mantendo a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, bem como reconhecendo sucumbência recíproca e condenação proporcional em custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto aos consectários legais da multa administrativa e à condenação em custas processuais; (ii) estabelecer se houve omissão ou vício quanto à fundamentação da penalidade administrativa à luz do art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Afasta-se a alegação de omissão suscitada pela Telefônica Brasil S.A., pois o acórdão enfrentou adequadamente os critérios do art. 57 do CDC e a proporcionalidade da multa.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão.

Configura-se omissão quanto aos consectários legais da multa administrativa, devendo ser fixados conforme entendimento consolidado do TJES e do STJ.

A correção monetária da multa reduzida deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da decisão que fixou o novo valor, enquanto os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp 1.495.146/MG.

A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não alcança as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, em observância ao princípio da causalidade.

Reconhecida a sucumbência recíproca, o Município deve ressarcir apenas 50% das despesas processuais adiantadas pela parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da TELEFÔNICA BRASIL S.A. desprovidos. Embargos de declaração do MUNICÍPIO DE VITÓRIA providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A multa administrativa reduzida judicialmente deve ser atualizada pelo IPCA-E a partir da fixação do novo valor e acrescida de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança desde a constituição em mora.

A Fazenda Pública responde pelo ressarcimento proporcional das despesas processuais adiantadas pela parte contrária em caso de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 86 e 926; CDC, art. 57; CC, art. 394; Lei nº 6.830/80, art. 39; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/03/2023; STJ, REsp 1.495.146/MG; TJES, AC 5004454-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14/06/2023; TJES, AC 5001238-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17/08/2023; TJES, AC 5000702-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 22/03/2023; TJES, EDcl 100210046775, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração de TELEFÔNICA BRASIL S.A. e dar provimento aos de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5000289-73.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
A/
EMBARGANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(id. 15139782) e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
(id. 15218696) em face do acórdão (id. 13209517) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo daquele.

Em suas razões, a municipalidade sustenta, primeiramente, a existência de omissão quanto aos consectários legais da sanção administrativa.

Pugna, assim, pela incidência de correção monetária mensal desde a data da aplicação da multa, pelo IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior, e de juros de 1% ao mês, com base no art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/80 c/c art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e art. 4º da lei Municipal 4.452/97.

Aduz, ainda, omissão no tocante à condenação da Fazenda ao pagamento de custas, considerando as teses fixadas pelo STJ no julgamento dos Temas 1.054 e 202 e o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Por outro lado, a empresa de telefonia alega, em suma, que a penalidade foi aplicada sem observância ao art. 57, do CPC, porquanto não demonstrados o valor da pena base, a motivação, a fundamentação e a gravidade do alegado ato ilegal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o vício apontado pela Telefônica Brasil S.A., porquanto integral e adequadamente examinadas as questões relativas ao art. 57 do CDC. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal, no processo administrativo nº 0113-006.780-0, de R$46.622,87 para R$12.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca e atribuindo ao ente público o reembolso das custas adiantadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a penalidade administrativa foi aplicada conforme a legislação municipal; (ii) verificar se a redução judicial da multa depende de declaração de inconstitucionalidade de norma, atraindo a incidência da súmula vinculante nº 10 do STF; (iii) estabelecer se os encargos legais devem seguir os parâmetros das leis federais e municipais invocadas; e (iv) determinar se o Município pode ser considerado parte sucumbente mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A sanção administrativa deve manter proporcionalidade com a infração cometida, de modo que, embora legal, pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade.

A redução da multa de R$46.622,87 para R$12.000,00 encontra amparo na jurisprudência da Corte, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de preservar o caráter sancionatório e pedagógico da medida.

A revisão judicial do valor da multa não caracteriza violação à súmula vinculante nº 10 do STF, pois não implicou declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma, mas mero controle de legalidade com base nos princípios aplicáveis ao caso concreto.

A alegação de sucumbência mínima pelo Município é afastada, uma vez que a redução substancial do valor da multa configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Mantida a condenação ao reembolso proporcional das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem violação à cláusula da reserva de plenário.

A redução do valor da sanção administrativa não exige o controle difuso de constitucionalidade da norma que a fundamenta.

A existência de sucumbência recíproca afasta o reconhecimento da sucumbência mínima pela Fazenda Pública.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegação de omissão quanto ao descabimento e à desproporcionalidade da multa aplicada se, de detida análise dos autos e do ordenamento jurídico, fora possível alcançar conclusão diversa. Veja-se:

“Infere-se dos autos que foi apresentada uma reclamação em âmbito administrativo, relatando a consumidora que, no dia 04/04/2013, houve a interrupção dos serviços de telefonia e internet banda larga por ela contratados de forma indevida.

Assim, constatado o desrespeito às normas consumeristas, foi aplicada a penalidade no valor de R$46.622,87 (quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), tendo o juízo a quo reduzido a multa para a importância de R$12.000,00 (doze mil reais).

Quanto ao valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

‘Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.’ (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que o quantum arbitrado na decisão administrativa, no patamar de R$46.622,87 (quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), não coaduna com a infração cometida, que refere-se à interrupção dos serviços de telefonia e internet banda larga contratados por uma consumidora, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multa em patamar tão elevado.

Consigno que a redução para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil."

Verifica-se, portanto, que não se trata de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Por outro lado, verifico assistir razão ao município de Vitória em suas alegações, porquanto, de fato, não houve manifestação sobre os consectários legais da sanção administrativa e sobre a condenação ao pagamento das custas.

Devem ser sanadas, portanto, ditas omissões.

Não se olvida, nesse contexto, ser assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da publicação do julgamento e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1) Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.
2) Recurso provido. (TJES; AC 5004454-03.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo “incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”
. 2- Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001238-97.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/08/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1 - Com relação aos juros e a correção monetária, este e. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”. 2 - Ainda, quanto aos juros de mora, diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, devem se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG.
3 – Recurso provido. (TJES; AC 5000702-57.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/03/2023).

Na hipótese, portanto, não há falar em reforma da sentença que reduziu a multa, porquanto se encontra em conformidade com o entendimento jurisprudencial:

“Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença.”

Por fim, no tocante à condenação do recorrente ao pagamento de custas, firmou-se a orientação desta Corte no sentido de que “
a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

No caso, a despeito da sucumbência recíproca, o ente público foi condenado ao ressarcimento da integralidade das despesas adiantadas pela empresa de telefonia.
In verbis
:

“Custas pro rata, isento o Município.
Condeno, no entanto, a Fazenda Pública, a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes
.”

Logo, merece parcial reforma a sentença nesse ponto, apenas para determinar à municipalidade o ressarcimento de
50%
das despesas adiantadas pela parte contrária
.

De conseguinte,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
DOU
PROVIMENTO
aos de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)